Tribunal: TJDFT
Processo: 0740351-85.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PAGAMENTO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RAZÕES RECURSAIS DIVERSAS DA NARRATIVA INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e improcedente o pedido contraposto. Em seu recurso, suscita preliminar de cerceamento de defesa ante a negativa de oitiva pessoal e das testemunhas arroladas. Defende a necessidade da oitiva a fim de esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a negociação do veículo. No mérito, alega que o veículo em sua posse foi dado pelo recorrido como pagamento de uma dívida contraída em 2017, referente aos cheques emitidos pelo recorrido, que apenas efetuou o pagamento de dois deles. Posteriormente, ao não efetuar o pagamento do empréstimo, entregou o carro pela dívida, outorgando poderes sobre o bem. Acrescenta que a revogação dos poderes foi indevida e que cabe ao recorrido autorizar a transferência do bem. Requer, preliminarmente, a cassação da sentença, ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença para condenar o recorrido à obrigação de providenciar a documentação para transferência do veículo.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 46963362). Requerida a gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 46963367).
3. Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento comprova a impossibilidade financeira do recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Ainda que se some as duas fontes de renda do recorrente, há que se reconhecer sua hipossuficiência. Impugnação rejeitada.
4. Preliminar de cerceamento de defesa. Não se mostra necessária a realização de dilação probatória, quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. No caso, não há na inicial qualquer menção acerca do empréstimo ao requerido e que o veículo teria sido dado como pagamento da dívida. Resta claro que o juízo sentenciante, nos termos determinados pelo artigo 492 do CPC, manteve-se restrito ao objeto dos autos, em que o recorrente se limitou a informar que pagou o preço do bem e que em face da revogação da procuração, pretendia a restituição de valores. O recorrente sequer postulou, na inicial, a regularização da documentação para transferência do bem. A indicação das testemunhas veio aos autos, sem pedido de aditamento à inicial, sob argumento de esclarecer circunstâncias da negociação do veículo que não foram expostas na inicial. O autor na inicial e o réu na contestação se limitaram a pedir a restituição de valores. Não foi objeto dos presentes a regularização da propriedade do bem e, por consequência, a sua destinação. A causa de pedir, conforme exposta pelo autor em sua inicial, dispensa a dilação probatória. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
5. Inovação recursal. O recorrente trouxe em seu recurso o pedido de regularização da documentação para transferência do bem, o que não foi pedido em sua inicial, já que se limitou a pedir a restituição do valor pago. Dessa forma, não se tratando de fato novo e não sendo apresentado na inicial, não pode ser analisado nesse momento processual. Tal argumento constitui indevida inovação recursal que não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância. Deixo, portanto, de conhecer o recurso no que toca ao pedido de obrigação de fazer.
6. Conforme ressaltado na sentença restou incontroversa nos autos a negociação do veículo objeto dos autos com vários ajustes verbais entre as partes. Por outro lado, o pagamento do preço não foi demonstrado pelo recorrente, conforme sua declaração na inicial (“mesmo efetuando o pagamento no valor de R$ 31.000,00”). Sem a demonstração de que teria efetuado o pagamento do preço acertado, não há que se falar em ressarcimento de valores.
7. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e, na parte conhecida, NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.